Tribunal: TCU
Processo: 007.047/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2419/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU e considerando o parecer da unidade técnica (peça 18), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar da data desta decisão, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1087/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 007.047/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Janetti Nogueira de Francischi (XXX.914.226-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.